Tribunal: TJES
Processo: 0010733-37.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010733-37.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIARA APARECIDA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – TRIBUNAL DO JÚRI – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Ricardo Fraga
e
Luciara Aparecida dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, amparada na decisão do Conselho de Sentença, os condenou pelo crime de homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). As penas foram consolidadas em
18 anos e 8 meses de reclusão
para Ricardo Fraga e
19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
para Luciara Aparecida dos Santos, fixado o regime inicial
fechado
para ambos. Segundo a denúncia, o crime foi cometido mediante disparos de arma de fogo contra a vítima Aeronildo da Silva Santos, motivado por vingança decorrente da suposta subtração de uma arma pertencente ao grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas liderado por Luciara.

II. Questão em discussão:

A controvérsia jurídica submetida ao Colegiado consiste em deliberar sobre:

A suposta nulidade do julgamento por violação ao artigo 479 do CPP
, decorrente da menção verbal do Ministério Público a informações de menor infrator em plenário;

A alegação de inovação fática (
mutatio libelli
indevida)
em plenário por parte da acusação ao debater a divisão de tarefas e a execução direta pelo adolescente;

A pretensa nulidade decorrente de ofensa ao direito ao silêncio
e à garantia da não autoincriminação devido ao uso de trechos de depoimentos da audiência de custódia como argumento de autoridade;

A tese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
, sob o argumento de fragilidade probatória quanto à autoria e às qualificadoras;

A regularidade da dosimetria penal
, questionando-se a idoneidade da exasperação da pena-base (culpabilidade e antecedentes) e a incidência da agravante do recurso que dificultou a defesa e da reincidência na segunda fase.

III. Razões de decidir:

Inexistência de violação ao artigo 479 do CPP:
A vedação de leitura de documentos ou exibição de objetos surpresa em plenário não atinge a argumentação puramente retórica das partes. A menção ministerial à participação de adolescente constituiu recurso argumentativo contextualizador, sem a exibição de suporte material físico ou digital desconhecido. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(artigo 563 do CPP), ante a ausência de prejuízo concreto.

Ausência de
mutatio libelli
ou inovação fática espúria:
O princípio da congruência exige a correlação entre os fatos essenciais da pronúncia e o veredicto. A discussão sobre a divisão de tarefas na coautoria (execução direta por interposta pessoa ou pelo menor) ampara-se na teoria monista (artigo 29 do Código Penal) e não altera o núcleo fático da imputação (morte da vítima por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), tratando-se de nuance constante do acervo probatório desde a instrução preliminar.

Preservação do direito ao silêncio (Artigo 478, inciso II, do CPP):
Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a mera alusão ao silêncio do réu ou a atos processuais passados (como a audiência de custódia), sem que o tema seja explorado como argumento de autoridade substitutivo da prova, não invalida o julgamento. No caso, o veredicto pautou-se em acervo probatório técnico e autônomo (registros de comunicações telefônicas).

Soberania dos Veredictos (Artigo 5º, XXXVIII, "c", da CF):
A cassação da decisão do Júri só é legítima se o veredicto for completamente teratológico e dissociado das provas. Havia vertente probatória robusta apta a amparar a condenação, consubstanciada nos depoimentos de testemunhas preservadas e no laudo de microcomparação balística que identificou a arma do crime escondida na garagem de acesso exclusivo da ré Luciara. Manutenção das qualificadoras do motivo torpe (guerra do tráfico) e recurso que dificultou a defesa (vítima perseguida e surpreendida em via pública).

Dosimetria escorreita:

Pena-base:
Idônea a exasperação fundamentada na culpabilidade acentuada (disparo fulminante na cabeça, revelando frieza) e nos maus antecedentes (condenações criminais pretéritas definitivas distintas daquelas usadas para fins de reincidência, em respeito à Súmula 444 do STJ).

Pena intermediária:
Tratando-se de homicídio pluralmente qualificado, é legítima a utilização de uma qualificadora para tipificar o delito (motivo torpe) e da remanescente como circunstância agravante (recurso que dificultou a defesa). Proporcional o incremento da reincidência em patamar adequado para a ré Luciara com base no seu histórico criminal específico no narcotráfico.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

DATA DA SESSÃO: 27/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de RICARDO FRAGA e LUCIARA APARECIDA DOS SANTOS, inconformados com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, com base na decisão do Conselho de Sentença, os condenou nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, fixando – lhes a pena de e 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão para Ricardo Fraga e 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão para Luciara Aparecida dos Santos, ambos em regime inicial FECHADO.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento sob diversos fundamentos: a) divergência entre a denúncia/decisão de pronúncia e a sustentação oral do Ministério Público, alegando inovação fática; b) utilização de informações e provas sigilosas não constantes dos autos, violando o art. 479 do CPP; c) inquirição indevida na audiência de custódia e uso ilegal de confissão nos debates; e d) tratamento inadequado do silêncio dos réus em plenário, e no mérito, a d. defesa requer a absolvição ou a realização de novo julgamento, sustentando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se em mesmo sentido.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO GEZIO ZUCOLOTO MOZER:-

Excelentíssimo senhor Presidente, relator deste caso, na pessoa de Vossa Excelência estendo cumprimento aos demais presentes.

Vou direto ao assunto, porque a questão é bem simples. É um processo de júri, uma apelação criminal que se busca anular a sessão plenária pelo seguinte motivo: o inquérito policial foi concluído pelo delegado alegando que o Ricardo seria o autor do disparo. O Ministério Público, em seguida, ofereceu a denúncia. Segundo a peça acusatória, o Ricardo foi o autor do único disparo que tirou a vida da vítima. Após a instrução processual, o Ministério Público, em alegações e sinais, manteve: Ricardo efetuou o disparo.

Em decisão de pronúncia, o Magistrado definiu de forma final: Ricardo foi o autor do disparo e ele vai ser levado a júri para isso. Só que quando chega no plenário, o Promotor de justiça fala: o Ricardo não atirou, foi o menor que atirou.

Sim. É inacreditável, mas isso aconteceu. E qual é o problema disso? Isso viola o princípio da correlação, da congruência entre denúncia e pronúncia. Lá, no rito do júri, no Código de Possessão Penal, o artigo 476 que diz o seguinte:

Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará acusação nos limites da pronúncia.

Ou seja, o Promotor está preso à decisão de pronúncia. Ele não pode mudar totalmente a narrativa acusatória em plenário. E isso traz algum prejuízo para a defesa? Sim, toda nulidade tem que trazer algum prejuízo e a gente precisa comprovar isso. Oras, a defesa se preparou para defender a tese de que o Ricardo não seria o autor. No processo, encontramos o laudo de papiloscopia digital. A arma do crime foi apreendida e não tinha digital do Ricardo.

A defesa encontrou no processo um exame residuográfico. O Ricardo foi apreendido no momento do crime e foi feito o exame na sua mão e a fita com resquícios de pólvoras deram todas negativas. Então, a defesa se preparou. A defesa analisou atentamente o processo e foi para se defender dessa tese. E aí, quando chega lá, a gente tem que defender o menor, que a gente sequer tinha conhecimento que o Ministério Público ia falar que foi o menor, porque o Ministério Público tinha tanta certeza que esse menor não participou, que na denúncia do Ricardo, sequer o denunciou por corrupção de menores.

Vossas Excelências tomaram conhecimento desse plenário aqui hoje, acredito que quarta-feira passada, no decorrer da semana, Vossas Excelências sabia que eu estaria aqui hoje, sabiam deste processo, sabiam do processo que foi julgado anteriormente... Vossas Excelências se prepararam para vir aqui. Agora imagina se Vossas Excelências chegam aqui e tudo que foi preparado por Vossas Excelências tem que ser jogado no lixo. Chega aqui e tem um monte de advogado sustentando pensão alimentícia e esses processos não são os que Vossas Excelências se prepararam. Foi o que aconteceu com essa defesa. A defesa se preparou pra uma coisa, pra um tipo de acusação, chegou lá, topou outra.

E aí, pra justificar isso, o Ministério Público alegou o seguinte: olha, eu acessei a vara da infância e realmente esse menor foi responsabilizado, cumpriu medida socioeducativa.

Eu vi a sentença. Eu falei: perfeito, consta-se em ata. Eu pedi para constar em ata. Primeiro que ele mudou a narrativa e trouxe um grande prejuízo à defesa, foi constada em ata. Depois eu pedi para o juiz consignar em ata que o Ministério Público está citando sentença que não está juntada no processo, está juntando que o menor cumpriu medida, que o menor teria confessado, e nada disso constava no processo. E qual o problema disso? Isso viola o artigo 479, que diz o seguinte:

Durante o julgamento não será permitida leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos de antecedência mínima de 3 (três) dias, dando ciência a outra parte.

E o mais engraçado é que o Ministério Público alegou assim, o Promotor alegou o seguinte: não, eu não violei esse artigo 479, porque eu não juntei a sentença. Oras, a intenção do 479 não é proibir de se juntar alguma coisa fora do prazo. A proibição é que o Promotor não utilize, ou o advogado, não utilize elementos que peguem outra parte de surpresa. Por isso que no final diz o seguinte: dando-se ciência a outra parte.

Então se ele fosse acusar o menor, primeiro o que ele tinha que fazer? Voltar lá atrás, fazer um aditamento da denúncia... se ele fosse fazer qualquer menção à sentença do menor, ele teria que ter juntado essa sentença no processo, eu teria que ter ciência disso, e aí sim eu poderia me defender. Agora, quando ele chega no plenário e fala isso, além de violar o 479, ele viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, mais ainda o da plenitude de defesa, que é o princípio que vigora nos processos de rito de júri.

Agora com relação a Luciara, que também foi acusada nesse processo, existe uma dúvida. Ela foi acusada como mandante desse crime. Qual era a dúvida? A arma do crime foi encontrada em uma garagem do outro lado da rua da casa dela, que ela guardava o carro lá, ela alugava essa garagem. E nessa garagem, ela tinha portão de madeira e outro vizinho também guardava o carro, e a arma do crime foi encontrada lá. E aí existia essa dúvida. Algumas testemunhas no decorrer do processo afirmaram o seguinte: a garagem ficava sempre fechada. Outras testemunhas: essa garagem ficava aberta. É a única coisa que liga ela ao crime.

O magistrado, assim, decidiu:

Chama atenção esse fato porque, ao longo da instrução, mostra-se um tanto controvertido se essa garagem ficava aberta ou não. No primeiro caso, a arma pode ter sido deixada no local sem o consentimento da ré, sem o conhecimento. No segundo, a princípio dependeria de sua participação. Nesse caso, qualquer controvérsia deve ser decidida pelo Conselho de sentença.

Isso é bem antiga essa decisão, isso é um processo de quase 10 anos atrás. O STJ e o STF já cravaram que hoje em dia não é possível ninguém ser levado a júri quando existe a dúvida. O tal do princípio
in dubio pro societate
nunca existiu escrito em local nenhum. Isso foi criado pela jurisprudência e hoje ele é totalmente derrubado. Se existe dúvida para pronunciar, não pode colocar essa pessoa na mão de pessoas leigas para decidir a sua vida.

Então o que se requer é o provimento do recurso para anular a sentença voltando lá na pronúncia da Luciara e impronunciando.

É o que se requer, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento Vossa Excelência pelo brilhantismo da sustentação, e, em razão de alguns aspectos trazido por Vossa Excelência, vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria.

DATA DA SESS
ÃO:- 10/06/2026

V O T O- PRELIMINAR

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):

Eminentes Pare
s, pedi o retorno dos autos na sessão pretérita, em razão da respeitável manifestação do douto causídico que representa o apelante, e destaco que a análise dos autos se consolidou de acordo com as provas e argumentos submetidos ao respectivo contraditório, não alcançados pela preclusão.

Relembro tratar-se de Recurso de Apelação interposto em favor de RICARDO FRAGA e LUCIARA APARECIDA DOS SANTOS, inconformados com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, com base na decisão do Conselho de Sentença, os condenou nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, fixando – lhes a pena de e 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão para Ricardo Fraga e 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão para Luciara Aparecida dos Santos, ambos em regime inicial FECHADO.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento sob diversos fundamentos: a) divergência entre a denúncia/decisão de pronúncia e a sustentação oral do Ministério Público, alegando inovação fática; b) utilização de informações e provas sigilosas não constantes dos autos, violando o art. 479 do CPP; c) inquirição indevida na audiência de custódia e uso ilegal de confissão nos debates; e d) tratamento inadequado do silêncio dos réus em plenário e o mérito, requerem a absolvição ou a realização de novo julgamento, sustentando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se em mesmo sentido.

Pois bem.

Primeiramente a d. defesa aduz que
parquet
utilizou de informações e provas sigilosas não constantes dos autos, violando o art. 479 do CPP.

No entanto, entendo que esse pedido não merece acolhimento.

Explico.

É sabido que a
ratio essendi
do artigo 479 do Código de Processo Penal consiste em resguardar o princípio do contraditório e o direito à plenitude de defesa, coibindo a introdução de provas surpresa no Plenário do Júri.

A referida norma processual é estrita ao vedar, sob pena de nulidade, a “leitura de documento ou a exibição de objeto” que não tenha sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

A interpretação teleológica e literal do dispositivo demonstra que a vedação recai sobre a apresentação de suporte material físico ou digital desconhecido pela parte adversa, não abrangendo a retórica argumentativa ou a explanação verbal de cenários e teses durante os debates orais.

No caso em apreço, constata-se que o Promotor de Justiça limitou-se sua atuação ao campo argumentativo, tendo em vista que a referência à eventual participação do adolescente infrator na dinâmica delitiva constituiu mero recurso retórico, destinado a contextualizar o desdobramento fático do homicídio.

Ressalta-se que inexistiu exibição física de laudos, sentenças, certidões ou quaisquer registros documentais oriundos de eventual procedimento socioeducativo, a conduta ministerial manteve-se estritamente adstrita à dialética processual e ao poder de convencimento, elementos inerentes e indispensáveis à natureza do Tribunal do Júri.

Ademais, o reconhecimento de nulidades no sistema processual penal pátrio submete-se ao princípio
pas de nullité sans grief,
positivado no artigo 563 do diploma adjetivo penal, uma vez que exige-se demonstração inequívoca de prejuízo concreto à defesa, ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu.

A mera menção verbal promovida pela acusação pôde ser prontamente rebatida pela defesa técnica durante seu tempo de fala, assegurando-se assim, a isonomia processual.

Ressalta-se, ainda, que a íntima convicção do Conselho de Sentença amparou-se em acervo probatório autônomo e robusto, notadamente os registros de comunicação telefônica travada entre os réus na data do crime, e não em afirmação oral isolada.

Sendo assim, inexistindo exibição de documento surpresa e ausente comprovação de prejuízo concreto à plenitude de defesa, afasta-se a alegada nulidade.

A d. defesa sustenta ainda a divergência entre a denúncia e a decisão de pronúncia e a sustentação oral do Ministério Público, alegando inovação fática.

Pois bem.

Sob o prisma técnico-processual, é imperioso registrar que o princípio da congruência entre a pronúncia e o veredicto não exige uma identidade absoluta e microscópica entre a narrativa da exordial e a sustentação em plenário, mas sim a preservação dos elementos essenciais do tipo penal e das circunstâncias qualificadoras.

No caso em tela,
o núcleo fático da acusação sendo a morte da vítima mediante paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou sua defesa permaneceu hígido e inalterado
.

Sendo assim,
a discussão acerca de quem teria, efetivamente, acionado o gatilho, se o réu Ricardo ou o adolescente João Marcus, insere-se na esfera da divisão de tarefas característica da coautoria, não configurando alteração da base fática da imputaçã
o.

Ressalta-se que a legislação penal pátria adota, como regra, a teoria monista ou unitária prevista no art. artigo 29 do Código Penal, segundo a qual todos os que concorrem para o crime incidem nas penas a estas cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Portanto, a tese ministerial de que o executor direto teria sido o menor, atuando os apelantes como mandante e auxiliar imediatos,
não modifica a natureza do crime nem as qualificadoras reconhecidas na pronúncia
.

Tendo em vista que, a responsabilidade penal, no rito do Tribunal do Júri, decorre da contribuição causal e subjetiva para o resultado morte, sendo irrelevante para fins de correlação processual se a execução material foi direta ou por interposta pessoa, desde que o liame subjetivo e o fato principal estejam descritos.

Ressalte-se, ainda, que o exercício da plenitude de acusação permite ao representante do
Parquet
explorar as provas colhidas sob o crivo do contraditório para apresentar aos jurados a dinâmica que se lhe afigura mais verossímil, desde que respeitados os limites da pronúncia.

Dessa forma a referência ao adolescente João Marcus não constitui “fato novo”, mas elemento constante do acervo probatório que permeou toda a instrução criminal.

Ademais, a exploração dessa nuance em plenário constitui legítima estratégia retórica e argumentativa, visando demonstrar a mecânica do crime ao Conselho de Sentença, que, por sua vez, decide por íntima convicção.

Por fim, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa ou surpresa processual, uma vez que a defesa técnica teve plena ciência, desde a fase do
judicium accusationis
, da existência de indícios da participação do referido menor, possuindo total liberdade para refutar a tese de coautoria ou participação durante os debates.

Inexistindo modificação quanto ao crime imputado ou às qualificadoras que balizam a pena, não há que se falar em
mutatio libelli
indevida ou afronta ao artigo 417 do CPP.

Dessa forma, veredicto, guardou estrita fidelidade aos limites fático-jurídicos estabelecidos na decisão de pronúncia.

Diante disso, a presente preliminar também não merece acolhimento.

A d. defesa pugna por fim, pela declaração de nulidade absoluta da sessão de julgamento, asseverando que a acusação, durante os debates orais, violou o direito ao silêncio e a garantia da não autoincriminação
.

Requer o reconhecimento do vício processual ao argumento de que o Ministério Público utilizou o silêncio dos apelantes e trechos de depoimentos colhidos em sede de audiência de custódia como argumento de autoridade.

Sustenta, em síntese, que tal conduta induziu os jurados a interpretarem a postura passiva dos réus como indicativo de culpabilidade, maculando a imparcialidade do Conselho de Sentença e ferindo a plenitude de defesa.

Pois bem.

É cediço que no sistema processual penal brasileiro, a vedação contida no artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal, é clara ao impedir que as partes façam referências ao silêncio do acusado “em seu prejuízo”.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência consolidada no sentido de que a mera alusão ao silêncio ou a atos processuais anteriores não gera, por si só, a nulidade do julgamento.

Eis o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART . 478, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA REFERÊNCIA INDIRETA AO SILÊNCIO DO RÉU. NULIDADES INEXISTENTES. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO . PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento desta Corte, "[a] menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art . 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade" ( HC n. 355.000/SP, Rel . Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 27/08/2019). 2. Na hipótese dos autos, não houve sequer referência direta ao silêncio do Réu, tendo o Órgão ministerial apenas mencionado, de forma retórica, uma pergunta sem relação com os fatos que gostaria de fazer ao Acusado, além de apontar que somente ao longo da investigação o ora Agravante teria confessado o delito, o que não configura a nulidade suscitada. 3 . Ademais, na forma do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato poderá ser declarado nulo caso não demonstrado, tal como ocorre na espécie, efetivo prejuízo para a Defesa - já que o questionamento ventilado nos debates pelo Parquet não se referiu ao fato criminoso propriamente dito, ressaltando-se, também, que o argumento envolvendo a confissão extrajudicial do Réu se sustentaria, ainda que eventualmente não exercido o direito ao silêncio. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 681184 RS 2021/0225123-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023).

Sendo assim, para que o vício seja reconhecido, é imprescindível que a menção tenha sido utilizada como um argumento de autoridade apto a substituir a prova dos fatos pela exploração retórica da omissão do réu.

No caso sub examine, constata-se que eventuais menções a inquirições passadas sobre a postura dos acusados ocorreram dentro do limite da narrativa dialética.

O Ministério Público buscou reconstruir a dinâmica dos fatos valendo-se do acervo probatório e, nesse contexto, a referência ao comportamento processual dos réus não teve o condão de, isoladamente, determinar o veredicto, uma vez que a oratória acusatória não substituiu a evidência material pela presunção de culpa decorrente do silêncio; ao contrário, a acusação fundamentou-se em elementos externos e autônomos.

Ademais, ressalta-se que a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP) é imperativa, tendo em vista que a defesa não demonstrou o prejuízo efetivo, uma vez que o Conselho de Sentença formou sua convicção a partir de
provas substanciais e independentes
, especialmente os registros de comunicações telefônicas e o histórico de chamadas que vinculam os apelantes ao planejamento e execução do crime.

Dessa forma, tais provas técnicas possuem densidade suficiente para sustentar a condenação, tornando a menção ao silêncio um elemento periférico que não alterou o resultado do julgamento.

Inexistindo, pois, a prova de que a menção ao silêncio foi utilizada como fundamento determinante para a condenação, e verificada a higidez do embate entre as partes, não há que se falar em nulidade.

Diante do exposto,
REJEITO
as presentes preliminares suscitadas.

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTO – MÉRITO

Passo à análise do mérito.

Consta na denúncia no dia 22 de julho de 2016, por volta de 08h50min, na denominada “Escadaria do Peixe”, situada no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, a vítima Aeronildo da Silva Santos foi morta por um disparo de arma de fogo, supostamente efetuado por Ricardo, a mando de Luciara Aparecida dos Santos.

De acordo com a denúncia, Ricardo atuaria no tráfico de drogas na região, sob a chefia de Luciara, e a motivação do crime estaria relacionada ao fato de a vítima ter, supostamente, subtraído uma arma de fogo pertencente ao grupo criminoso.

Em razão disso, Luciara teria determinado que Ricardo recuperasse o armamento, circunstância que teria gerado uma discussão entre ele e a vítima no dia anterior aos fatos.

Ainda segundo a narrativa acusatória, no dia do crime, Aeronildo foi visto se dirigindo às pressas até a residência de Ricardo, onde permaneceu por aproximadamente 20 minutos,
na companhia deste e do menor João Marcus Cruz da Silva
, e que ao sair do imóvel, a vítima teria sido surpreendida por Ricardo, que efetuou o disparo fatal, atingindo-a na cabeça.

Após o crime, Ricardo e o adolescente teriam deixado o local, em seguida, Ricardo teria se dirigido à residência de Luciara, onde teria guardado a arma de fogo em um pneu localizado na garagem da casa.

Diante desses fatos, a denúncia atribuiu aos acusados a prática de homicídio qualificado, sustentando a incidência de duas qualificadoras, motivo torpe, em razão da suposta vingança decorrente da subtração da arma, e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Aeronildo teria sido atraído ao local e surpreendido pelo disparo.

Primeiramente a d. defesa requer a absolvição ou a realização de novo julgamento, sustentando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.

No entanto, compulsando os autos entendo que a razão não assiste à defesa.

Explico.

É cediço que a soberania das decisões populares à categoria de garantia constitucional (art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal), o que impõe a este Tribunal de Justiça uma atuação revisional de caráter estritamente excepcional.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri apenas se legitima quando o Conselho de Sentença profere uma decisão teratológica, integralmente dissociada do acervo fático probatório.

In casu
,
a opção dos jurados pela tese acusatória não consubstancia arbitrariedade, mas legítimo exercício de convicção amparado em vertente probatória sólida e verossímil.

A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente estratificada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 29/31) e pelo Laudo de Microcomparação Balística (fls. 51/55), no que tange à autoria imputada a Ricardo Fraga, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório corrobora integralmente a narrativa exordial, suplantando a tese defensiva que se apega, de forma isolada, à ausência de exame residuográfico ou de impressões digitais.

Consta nos autos que a “
Testemunha Preservada nº 01” descreveu, minuciosamente, o desentendimento pretérito entre o apelante e a vítima, detalhando a perseguição implementada momentos antes do homicídio.

Sendo assim, o liame circunstancial revela-se incontrastável no momento em que o referido declarante relata ter visualizado Ricardo evadindo-se logo após o disparo fatal e ingressando apressadamente na garagem alugada pela corré Luciara para ocultar o armamento, adotando postura dissimulada na sequência.

A referida dinâmica é atestada de forma inconteste pela prova técnica, uma vez que o confronto balístico confirmou que o projétil letal foi expelido pela pistola Manurhin calibre 7.65mm localizada exatamente no interior daquela garagem.

Em relação à Luciara Aparecida dos Santos, o contexto probatório revela sua inequívoca atuação como mandante do homicídio e líder do tráfico de drogas na localidade conhecida como “Escadaria do Peixe”.

Consta ainda nos autos,
o depoimento da “Testemunha Preservada nº 02” é contundente ao asseverar que a apelante ordenou o assassinato de Aeronildo em nítida retaliação a subtrações de entorpecentes e de uma arma pertencente à facção, chegando a fornecer sua própria pistola para a concretização da empreitada criminosa
.

Dessa forma, a tese defensiva de que a garagem permanecia aberta fortuitamente no dia dos fatos destoa, de forma frontal, das declarações prestadas pelo próprio locador do imóvel, o qual assegurou a manutenção de um cadeado e o acesso exclusivo por parte da ré, sendo assim, o armazenamento da arma do crime em local sob seu domínio direto materializa e ratifica sua participação decisiva no planejamento e na execução do ilícito.

Por fim,
o conjunto probatório revela-se plenamente hábil a amparar as qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença
, afastando qualquer hipótese de decote nesta instância recursal, uma vez que a motivação torpe surge da cristalina da retaliação atrelada à manutenção do poderio no submundo do narcotráfico, revelando profundo menosprezo pela vida humana.

De igual modo, a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima materializou-se na perseguição e no ataque inesperado e em via pública, inviabilizando qualquer chance real de fuga ou resistência.

Destarte, existindo acervo probatório robusto a sustentar a condenação de ambos os apelantes em sua integralidade, afigura-se imperiosa a manutenção incólume do veredicto popular.

Subsidiariamente a d. defesa requer a revisão da dosimetria da pena.

Compulsando os autos, entendo que este pedido também não merece ser acolhido.

Explico.

Analisando a dosimetria prolatada pelo d. Magistrado Sentenciante observo que o mesmo operou a individualização da pena com estrita observância ao critério trifásico (art. 68 do CP) e aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou arbitrariedade apta a ensejar a intervenção desta Corte Revisora.

Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, exasperou adequadamente a pena-base de ambos os recorrentes para o patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

A valoração negativa do vetor culpabilidade encontra-se irretocavelmente fundamentada em dados empíricos extraídos dos autos, uma vez que a execução da vítima mediante disparo de arma de fogo direcionado fulminantemente à região da cabeça denota uma agressividade exacerbada, frieza e
animus necandi
intenso, extrapolando a reprovabilidade inerente ao tipo penal de homicídio.

Ainda na primeira etapa, os antecedentes criminais foram validamente negativamente, tendo em vista que o juízo a
quo
lastreou-se em condenações pretéritas com trânsito em julgado, respeitando o limite imposto pela Súmula 444 do STJ.

Para o réu Ricardo Fraga, considerou-se condenação anterior pelo crime de lesão corporal e para a ré Luciara Aparecida, sopesou-se condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas.

O fato da pena-base ter sido fixada em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal revela-se plenamente proporcional à existência de duas moduladoras desfavoráveis de acentuada gravidade concreta.

Avançando para a segunda fase, a fixação da pena intermediária operou-se de maneira escorreita.

Tratando-se de homicídio duplamente qualificado, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, autoriza a utilização de uma das qualificadoras para tipificar o delito e da remanescente como circunstância agravante (quando houver previsão legal, inteligência do art. 61, II, "c", do CP) ou como circunstância judicial desfavorável.

Na espécie, utilizou-se o motivo torpe para qualificar o crime e o recurso que dificultou a defesa como agravante para ambos os réus.

Especificamente em relação à Apelante Luciara Aparecida, incidiu, cumulativamente, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), operada na fração de 1/5 (um quinto).

A elevação em patamar ligeiramente superior ao piso de 1/6 justifica-se pela análise do histórico criminal da acusada no submundo do narcotráfico, evidenciando a reiteração delitiva que exige maior rigor estatal na repressão e prevenção, não havendo que se falar em violação ao princípio do non
bis in idem
, visto que a condenação utilizada para forjar a reincidência é distinta daquela sopesada nos maus antecedentes.

Eis o entendimento firmado no STJ:

“(...) No presente caso, a pena-base foi exasperada em 1/5 em razão dos maus antecedentes do réu, que possui duas condenações anteriores, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite fração mais gravosa para réus com múltiplas condenações valoradas como maus antecedentes. (...)”

(STJ - HC: 902471 SP 2024/0111436-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)”

Por fim, na terceira fase, não houve causas de aumento ou diminuição de pena para nenhum dos apelantes.

Sendo assim, mantenho a pena fixada pelo juiz de primeira instância em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão para Ricardo Fraga e 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão para Luciara Aparecida dos Santos, ambos em regime inicial
FECHADO.

Ante o exposto,
CONHEÇO os presentes recursos e no mérito NEGO-LHES provimento.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Senhor Presidente, na qualidade de Revisor, revi os autos, tive acesso previamente ao voto de Vossa Excelência, examinei exaustivamente as provas, e não tenho dúvidas em acompanhá-lo.

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Presidente, ratifico o voto lançado no sistema, acompanhando o eminente Relator.